Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-92.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704619-92.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANE DE OLIVEIRA BARROS APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE ROSANE DE OLIVEIRA BARROS, contra sentença proferida em ação de indenização, em que o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante julgou improcedente o pedido autoral, que consistia na condenação da ré a pagar à autora o valor despendido com seu tratamento de saúde e compensar os danos morais acarretados, pela recusa da cobertura pelo plano de saúde. A questão debatida nos autos envolve a prescrição de medicamento off-label (oxaliplatina em quimioterapia intraperitoneal hipertérmica – HIPEC – associada a tratamento de resgate com segunda citorredução cirúrgica, para tratamento de câncer de ovário). Tendo em vista as disposições do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela Lei no 14.454/22 e a novel orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que, em tais hipóteses, a instrução processual deve abranger o requerimento de nota técnica elaborada pelo NATJUS, nos termos do art. 938, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, converto o feito em diligência e solicito ao NATJUS que elabore nota técnica a respeito do caso ora em análise. Na referida nota devem ser analisados, dentre outros questionamentos, se, no caso específico da autora original – que se encontrava na segunda cirurgia de citorredução de câncer de ovário -, o tratamento por meio de HIPEC com oxaliplatina era respaldado por evidências científicas corroborando a eficácia desse plano terapêutico; ou recomendações da CONITEC ou de órgãos de avaliação de tecnologias em saúde que tenham renome internacional aprovadas também para seus nacionais. Também deve ser esclarecido se o medicamento prescrito possui registro na ANVISA e se, para o caso da autora, haveria outras opções de tratamento que não se enquadrassem como “off-label” (“fora da bula”), isto é, se haveria opções de plano terapêutico para o caso da autora com o uso de medicamentos específicos para o seu quadro clínico. Após a apresentação da mencionada nota técnica, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Por oportuno, retifique-se o polo ativo, tendo em vista o óbito da autora original no curso da lide e a habilitação de seu espólio. Desembargador ALFEU MACHADO Relator